Tribunal: TJDFT
Processo: 0736886-53.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Número do processo: 0736886-53.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO ITAUCARD S.A. AGRAVADO: JAILTON ALVES PEREIRA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto pelo BANCO ITAUCARD S.A. contra despacho proferido pelo Juízo da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de São Sebastião, que, nos autos da ação de busca e apreensão ajuizada pelo Banco em face de JAILTON ALVES PEREIRA, intimou o ora agravante para emendar a inicial e fornecer o endereço atual do demandado, bem como comprovar a constituição do réu em mora, tendo em vista que, no documento juntado pelo autor para tal fim, consta a informação que o Aviso de Recebimento foi devolvido sem cumprimento, com destinatário “desconhecido”. Em suas razões, o agravante, de início, defende o cabimento do recurso, porque não teria sido deferida a liminar de busca e apreensão requerida na peça inicial. No mais, alega, em resumo, que a medida pleiteada é direito do credor, pois a mora está caracterizada, cumpriu os requisitos para obtenção da medida liminar, nos termos do art. 3o do Decreto n. 911/69, e encaminhou a notificação para o endereço fornecido no contrato firmado entre as partes, razão pela qual deve ser reputada válida. Assim, por entender que estão presentes os requisitos que autorizam a medida, requer a concessão de efeito suspensivo ativo ao agravo, para deferir a liminar em caráter de urgência. No mérito, pugna pelo provimento do recurso. É o relatório. Decido. De início, esclareço que, ao contrário do que afirma o Banco agravante, o juiz não indeferiu a liminar de busca e apreensão. Na verdade, o magistrado determinou a emenda à inicial, para que, entre os pontos, o ora agravante comprovasse a constituição do réu em mora, colacionando, inclusive, ementa de julgado desta Corte de Justiça, nos seguintes termos: “A impossibilidade de localização da parte ré inviabiliza a citação e o cumprimento do mandado de busca e apreensão e constitui óbice para a instauração do procedimento, posto que é requisito indispensável da petição inicial e barreira intransponível para prosseguimento do processo. Cabível, no caso, a extinção do feito, sem apreciação do mérito. Recurso conhecido e desprovido.” (id 107238413 dos autos n. 0706111-19.2021.8.07.0012) Logo, no caso, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos artigos 319 e 320 do Código de Processo Civil, ou apresenta defeito e irregularidade capaz de dificultar o julgamento de mérito, o juiz determinou ao autor que emende a peça inicial, nos termos do art. 321 do mesmo diploma legal. Tal pronunciamento judicial não tem cunho decisório e se enquadra, portanto, no §3o do art. 203, ou seja, trata-se de despacho, contra o qual não cabe recurso, nos termos do art. 1.001 do mesmo diploma legal. Ainda que se considerasse o pronunciamento do Juízo como decisão, ela não estaria inserida no rol de cabimento do agravo de instrumento, previsto no art. 1.015 do Código de Processo Civil, e nem mesmo o posicionamento do c. Superior Tribunal de Justiça, no sentido de mitigar a taxatividade deste rol, admitindo a interposição do recurso quando verificada a urgência da medida (Tema n. 988), poderia socorrer o Banco agravante, no caso em exame, porque, de fato, não há urgência a autorizar o recebimento do agravo, afinal, questões quanto à necessidade ou não da emenda determinada pelo Juízo podem ser suscitadas em preliminar de recurso interposto contra eventual indeferimento da peça inicial. A propósito, ao consultar o feito principal, verifica-se que antes mesmo da interposição do presente recurso, o juiz indeferiu a petição inicial, em sentença de id 108578039 daqueles autos. Com esses fundamentos, NÃO CONHEÇO do presente agravo de instrumento, com fulcro no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, por ser o recurso manifestamente inadmissível. Publique-se. Intimem-se. Dê ciência ao juízo de origem. Preclusa essa decisão, arquivem-se os autos. Brasília, 19 de novembro de 2021. Desembargador CRUZ MACEDO Relator